Tribunal: CARF
Processo: 10314.720850/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO.
Demonstrada a prática de atos que caracterizam infração à lei, impõe-se a manutenção da responsabilidade pessoal da Recorrente pelos débitos tributários lançados, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. TEMA 863 STF.
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida.
LIMITAÇÃO PENALIDADE. ART. 14 DA LEI N° 14.689/2023.
Com fundamento no disposto no inciso IV docaputdo art. 150 da Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação implica a formação da revelia administrativa e a consequente constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 14, c/c 15 e 21 do Decreto no 70.235/72, inexistindo, portanto, litígio regularmente instaurado a ser devolvido à apreciação deste Conselho. Recurso Voluntário não conhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720850/2018-85
ACÓRDÃO
3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBHALAMIX EMBALAGENS ESPECIAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO.
Demonstrada a prática de atos que caracterizam infração à lei, impõe-se a
manutenção da responsabilidade pessoal da Recorrente pelos débitos
tributários lançados, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. TEMA 863 STF.
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até
150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a
reincidência definida.
LIMITAÇÃO PENALIDADE. ART. 14 DA LEI N° 14.689/2023.
Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal
Federal, fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou
não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor
do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação implica a formação da revelia administrativa e a
consequente constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do
art. 14, c/c 15 e 21 do Decreto no 70.235/72, inexistindo, portanto, litígio
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
2
regularmente instaurado a ser devolvido à apreciação deste Conselho.
Recurso Voluntário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntários interpostos pelos sujeitos passivos solidários Anderson José da Silva e
Ana Nery Gomes da Silva, em razão, respectivamente, da não formação de litígio e da
intempestividade de interposição do recurso, e, em relação ao Recurso Voluntário interposto pelo
sujeito passivo solidário Maristela Alves Reis, por maioria de votos, em lhe dar parcial provimento,
para reduzir a multa lançada de 225% para 100%, salvo reincidência, vencidos os conselheiros
Marcelo Enk de Aguiar e Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, que davam provimento em menor
extensão.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntário interpostos contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente as Impugnações
apresentadas pelos Recorrentes e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
A autoridade fiscal efetuou trabalho de auditoria em torno das operações
comerciais levadas a efeito pelo contribuinte em epígrafe (Embhalamix
Embalagens Especiais Ltda. - Embhalamix), pessoa que atua no ramo da fabricação
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
3
e do comércio atacadista de embalagens plásticas. As operações objeto do
presente processo dizem respeito aos anos calendário 2013 e 2014.
Nesse trabalho, identificou-se que as sócias da Embhalamix eram interpostas
pessoas. Dessa forma, Marinalva Cardoso, Maristela Alves Reis e Ana Nery Gomes
da Silva, pessoas que não detinham, em princípio, condições financeiras ou
conhecimento em torno do negócio explorado pelo interessado, eram apenas
suas sócias formais (fl. 156). Os reais beneficiários dos negócios eram terceiros,
dentre os quais se destaca Anderson Ricardo Franco. Do “Termo de Verificação
Fiscal” colhe-se (fl. 159):
“O sócio administrador de fato era o Sr. Anderson Ricardo Franco, como foi
relatado acima, informação esta que foi pelas sócias (Interpostas Pessoas)
Ana Nery Gomes da Silva e Maristela Alves Reis, pelo contador o Sr. Josué
Cardoso de Almeida, pelo Sr. Marcelo Costa Addeo, sócio administrador da
Pack Show Ind. De Embalagens Ltda., e também pela empresa Talge
Descartáveis do Brasil Ltda.”
O interessado não preparou a sua escrituração comercial ou fiscal, tampouco
apresentou declarações de rendimentos ou Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais.
A Embhalamix adquiria resíduos e aparas de material plástico, que eram
remetidos para empresas prestadoras de serviços com a finalidade de transformar
o material em produtos acabados. Tais produtos eram vendidos pela Embhalamix
para seus clientes (Duratex, Nortene e outros), motivo pelo qual o interessado
não pode ser tomado como simples “noteira”(fl. 158). Essa foi a operação típica
do interessado.
Paralelemante, a Embhalamix também foi utilizada por terceiros com a finalidade
de fraudar o Fisco, seja em operações de vendas, seja em operações de compras.
Quanto às operações de vendas, restou identificado que a Embhalamix emitiu
notas fiscais para acobertar vendas de terceiros. Confira-se trecho do “Termo de
Verificação Fiscal” (fls. 158 e 159):
“Constatamos que a Embhalamix comercializou produtos dela mesma, e
também foi usada por outras empresas com o esquema de fraudar o fisco.
Que, por não quererem arcar com as obrigações tributárias decorrentes de
venda de produtos/mercadorias, vendiam sem nota fiscal. Ocorre que, em
razão de determinadas empresas não aceitarem produtos/mercadorias
desacompanhadas das devidas notas fiscais, e também em razão da
dificuldade do transporte --devido a fiscalizações em trânsito --, para a
verificação se os produtos/mercadorias estavam acompanhadas das
devidas notas fiscais, as empresas fraudadoras utilizavam a Embhalamix
como vendedora dos produtos, a qual faturava (emitindo as notas fiscais de
vendas) para os compradores, para(estas empresas) não correrem riscos e
se beneficiarem do não pagamento de impostos decorrentes destas vendas.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
4
Os produtos que foram comercializados desta forma precisariam de notas
fiscais para serem transportadas. Assim, foram criadas empresas NOTEIRAS
para a emissão de notas fiscais de vendas, que seriam utilizadas no
transporte dos produtos, para a Embhalamix, e essa poderia emitir então as
notas fiscais de venda, para os reais compradores e, com isso, não terem
problemas com a fiscalização em trânsito. Como exemplo de mascarar esta
operação, podemos citar as compras de produtos efetuados pela
Embhalamix, do fornecedor Camp Pack Distribuidora de Embalagens Ltda.,
que emitiu notas de vendas no ano de 2013 no valor de R$ 11.630.218,35,
com produtos isentos do IPI, sendo esta empresa uma NOTEIRA, que em
pesquisa junto ao SPED Nfe, foi constatado que esta empresa só tinha
dados das notas fiscais de emissão própria, e sem nenhuma nota fiscal de
compras.”
Quanto às operações de compras, constatou-se que a Embhalamix adquiriu
produtos de forma regular com o intuito de repassá-los a terceiros sem a emissão
de documentos fiscais. O fornecedor de maior destaque foi a Talge Descartáveis
do Brasil Ltda..
Confira-se trecho do “Termo de Verificação Fiscal” (fl. 159):
“A Embhalamix, foi usada também por outras empresas que precisavam
comprar matérias primas importadas. Uns dos fornecedores destes
produtos era a Talge Descartáveis, que não vendia sem as devidas notas
fiscais de venda, ocorre que estas empresas fraudulentas queriam comprar
as matérias primas sem as notas fiscais, para que pudessem vender
também os seus produtos sem as notas fiscais.
Para isso, utilizavam a Embhalamix para comprarem em seu nome as
matérias primas da Talge, por isso tais notas tinham como comprador e
destinatário a Embhalamix. A partir disso, fizemos uma amostragem nos
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTe), extraídos do SPED CTe; tais
produtos não foram entregues na Embhalamix, mas sim a outras empresas
(terceiros). Por não ter emitido nota fiscal de venda, a Embhalamix omitiu
informações do verdadeiro adquirente das matérias primas.”
A Fiscalização, então, apurou o IPI devido.
Nesse trabalho, a autoridade lançadora apurou o tributo devido em função das
vendas efetuadas pelo interessado, consoante quadros das folhas 152 e 153
(vendas de R$ 20.073.641,58 no ano-calendário 2013 e de R$ 15.035.900,68 no
ano-calendário 2014). Tais valores equivalem àqueles que constam das folhas 145
e 146. Decorrem de notas fiscais emitidas pelo interessado. Em função dessas
vendas foi calculado o débito de IPI indicado na folha 155. Desse valor foi
descontado o crédito de IPI destacado nas notas fiscais dos fornecedores. Essa a
apuração que conta da folha 155. Assim, os valores indicados nos quadros da
folha 155 (“Termo de Verificação Fiscal”) são os mesmos que constam do
lançamento (fl.33).
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
5
A penalidade aplicada foi a multa qualificada, prevista no artigo 44, I, parágrafo
primeiro, da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 (75% X 2 = 150%), que
restou aumentada pela metade (agravamento) consoante previsto no parágrafo
segundo do mesmo artigo antes citado.
Justificativa fiscal para a qualificação da multa (fl. 164):
“Os fatos descritos caracterizaram condutas dolosas com o objetivo
alcançado de supressão de pagamentos de tributos pela empresa envolvida
em conluio com as pessoas físicas e jurídicas acima destacadas, o que
tipifica os seguintes delitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.”
Justificativa para o agravamento (fl. 164):
“O contribuinte deixou de atender a fiscalização não apresentando os
documentos solicitados (escrituração comercial e fiscal e documentos
bancários) em Termos de Intimação onde constavam que a multa de ofício
seria aumentada em 50% nos casos de não atendimento à intimação,
conforme dispõe o § 2°, do art. 44, Lei n° 9.439/96.
Outrossim, mesmo devidamente intimado, o contribuinte não prestou
sequer esclarecimentos a esta fiscalização, trazendo morosidade ao
trabalho desenvolvido na empresa, o que obriga a autoridade fiscal
(representante do poder público) a despender maior tempo na elaboração
do trabalho.
Desta forma, agravamos a multa de ofício em 50% (cinquenta por cento).”
Houve, também, a imputação de responsabilidade tributária. Também foram dois
os critérios adotados.
O primeiro foi em função da existência de interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do artigo 124 , I, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN).
Foram considerados responsáveis sob esse prisma as seguintes pessoas (ao lado
dos nomes a indicação das folhas em que esclarecido o relacionamento com os
fatos - fl. 165):
Anderson Ricardo Franco – CPF. 035.124.416-61 (fl. 22)
Adonis Henrique da Silva – CPF. 095.976.416-61 (fls. 22 e 23)
Anderson José da Silva – CPF. 298.302.938-74 (fls. 23 e 24)
Marcelo Costa Addeo – CPF. 348.687.288-57 (fls. 27 e 28)
Pack Show Ind. De Embalagens Ltda. EPP – CNPJ. 16.908.908/0001-38(fl. 24)
Camp Pack Distribuidora de Embalagens Ltda. – CNPJ. 06.136.423/0001-10 (fls. 24
e 25)
Ato Distribuidora de Embalagens Ltda. – CNPJ. 18.687.930/0001-20 (fls.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
6
25 e 26)
Pack White Importação de Exportação de Embalagens Ltda. - CNPJ.
17.379.224/0001-59 (fls. 26 e 27)
Embhalaflex Embalagens Técnicas Ltda. – CNPJ. 19.008.173/0001-84 (fl.27)
Ana Nery Gomes da Silva – CPF. 369.579.158-67 (fls. 30 e 31)
Carlos Alberto Costa Addeo – CPF. 369.642.328-93 (fls. 29 e 30)
Cristiane Guedes de Souza – CPF. 263.386.938-61 (fl. 30)
Róbson Martins Pereira – CPF. 095.607.356-59 (fls. 28 e 29)
O segundo critério foi em função da atuação na qualidade de sócia administradora
do interessado no período de 20 de junho de 2012 a 5 de agosto de 2015,
abarcando o período em que levados a efeito os fato objeto de tributação. Restou
aplicado, nesse caso, o disposto no artigo 135, II do CTN. Foi considerada
responsável sob esse prisma Maristela Alves Reis (CPF. 388.002.158-90). O
detalhamento da imputação está nas folhas 31 e 32 dos autos.
O lançamento foi levado ao conhecimento do interessado e dos imputados
responsáveis.
Mais adiante houve a apresentação de impugnações. A esse respeito, assim se
manifestou a autoridade preparadora (fl. 1021):
“Tendo em vista tratar-se de Auto de Infração de IPI, lavrado pela DELEX/SP
e impugnado tempestivamente pelo contribuinte, encaminhe-se o processo
a DRJ/RIBEIRAO PRETO para julgamento. Cumpre informar que, no
documento intitulado "Impugnação Embhalamix" (fls 992 e 993), não fora
apresentada a impugnação de fato. O contribuinte foi intimado (cf fls 996 a
998, 999 e 1001) a regularizar a situação, porém não se pronunciou.
Informamos ainda que a impugnação de ANDERSON JOSE DA SILVA (fls 269
a 439) é INTEMPESTIVA;
A impugnação de fls 620 a 796 é tempestiva para ATO DISTRIBUIDORA DE
EMBALAGENS e INTEMPESTIVA para CARLOS ALBERTO COSTA ADDEO;
por fim, a impugnação de fls 978 a 982 é tempestiva para PACK SHOW
INDUSTRIA DE EMBALAGENS e INTEMPESTIVA para MARCELO COSTA
ADDEO.”
O interessado apresentou sua impugnação em 14 de janeiro de 2019 (fl.992). Tal
documento, entretanto, não contém razões de defesa. Por tal motivo, a
autoridade preparadora intimou o interessado a completar o ato (fl. 999). O
interessado, entretanto, quedou inerte.
Ato Distribuidora de Embalagens Ltda. e Carlos Alberto Costa Addeo Passo, então,
à impugnação apresentada por Ato Distribuidora de Embalagens Ltda. e por
Carlos Alberto Costa Addeo (fls. 620 a 633). O primeiro foi cientificado em 28 de
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
7
dezembro de 2018 (fl. 226). O segundo, em 13 de dezembro de 2018 (fl.173). A
impugnação foi apresentada em 15 de janeiro de 2019 (fl. 620).
Inicia pela alegação de que a impugnação é tempestiva, fato já confirmado,
parcialmente, pela autoridade preparadora.
Reclama do cerceamento do seu direito de defesa em função da inexistência de
qualquer “Termo de Constatação ou diligência de forma a possibilitar a
Impugnante o conhecimento dos fatos que geraram o referido auto, valores,
enquadramento legal pertinente, e, até mesmo, a motivação” (fl. 625). Tal falha
afrontaria a lei que rege o processo administrativo (Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999). Refere os artigos 2o, 9o, III, e 58, II, da citada lei. Entende que a sua
impugnação deve ser conhecida. Reclama da falta de motivação do ato frente ao
disposto no artigo 50, I, da Lei no 9.784, de 1999. Seria inviável o controle da
legalidade do ato quando o imputado responsável não conhece os termos e as
circunstâncias do ato de imputação. Acusa, também, inobservância do previsto
nos artigos 2o, parágrafo primeiro, e 3o da Portaria RFB no 2.284, de 29 de
novembro de 2010. Faltaria a prova da responsabilidade do imputado. Lança mão,
então, do direito constitucional ao contraditório (art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988), bem como das normas processuais aplicáveis em questões
tributárias federais (arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972). O
artigo 160 do CTN exigiria, também, a notificação do sujeito passivo quanto ao
lançamento.
Assim, a legislação como um todo exigiria a “ciência do lançamento acompanhada
de todos os documentos e descrição dos fatos que levaram a exigência tributária”
(fl. 386). O mesmo seria o conteúdo do artigo 56, § 3o, do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011. Faltariam a descrição dos fatos, a indicação da disposição
legal infringida e a penalidade aplicável. Nesse contexto, a defesa seria impossível,
motivo pelo qual a imputação seria nula.
No mérito, reclama a indicação do interesse comum ou da ação/omissão
praticada com excesso de poderes (arts. 124, 134 e 135 do CTN). Requer a
demonstração da prática desses atos. Não vislumbra sua relação com os atos
levados a efeito pelo interessado, uma vez que não está ligado a tais fatos.
Retoma, então, a questão da falta de motivação e dos requisitos do auto de
infração, bem como da falta de provas. Quanto à aplicação do artigo 135 do CTN,
reclama da falta de indicação do inciso específico. Cita jurisprudência em seu
favor(processo administrativo no 10882.003318/2007-01, julgado pela 4a Câmara
da Primeira Seção do Carf em 26/01/2011). Reclama, então, da impossibilidade da
aplicação conjunta dos artigos 124, 134 e 135 do CTN, posto que contemplam
situações distintas. Trata, então, das hipóteses em que aplicáveis os artigos 134 e
135 do CTN, que exigiriam a prova da participação do imputado.
A impugnação culmina com o seguinte pedido (fl. 633):
“Desta forma, ficou demonstrado aos Sr. Julgador, que além do
cerceamento evidentemente demonstrado, bem como do excesso
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
8
decorrente da aplicação de multa e juros abusivos o Auto de infração, além
do que a capitulação contida no Termo de Sujeição Passiva Solidária é
extremamente vaga e imprecisa fato que impede o contraditório, elemento
essencial a legalidade processual.
Por todo exposto, solicita a Impugnante a NULIDADE DO TERMO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA ou, se assim não entendido por V. Sa., que
lhe seja encaminhada as cópias do Termo de Constatação, do Auto de
Infração e documentos que o instruem, com a devida reabertura do prazo
de impugnação a partir da ciência do recebimento das referidas peças nos
termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/72.”
Maristela Alves Reis Maristela Alves Reis apresentou sua impugnação no dia 14 de
janeiro de 2019 (fl. 442), tendo informado que teria sido cientificada do
lançamento em 13 de dezembro de 2018. Não identifiquei, nos autos, a prova da
ciência do lançamento por parte da imputada, tampouco a autoridade
preparadora se manifestou a respeito (fl. 1021). A imputada acusa ser tempestivo
o seu protesto. Se diz surpreendida com a exigência em razão de ter respondido
as indagações fiscais quando intimada para tanto e por ter o lançador afirmado
que o interessado sempre contou com interpostas pessoas no seu quadro social,
pessoas de baixa renda, facilmente manipuláveis. A reclamante afirma não deter
condições financeiras ou expertise no ramo de negócio explorado pelo
interessado. Assevera que jamais administrou ou comandou o interessado. Refere
os termos do trabalho fiscal que indica Anderson Ricardo Franco na condição de
administrador de fato do interessado. Reclama o respeito aos termos do Parecer
Normativo Cosit no 4, de 10 de dezembro de 2018, que exige a vinculação do
responsável com a obrigação tributária pela prática de um ato ilícito. Tal ato deve
ser provado. Repisa que só emprestou seu nome e que desconhecia os negócios
do interessado. Confira-se trecho da impugnação (fl. 445):
“Recebia através de portador, de forma que não era frequente, a pedido do
Senhor Anderson Ricardo Franco, documentação para assinatura, assim
como talões de cheques, no qual, NUNCA SOUBE, para qual finalidade seria
utilizado tais documentos e sua respectiva assinatura.
...
A recorrente pediu sua retirada da sociedade, a pedido da sua mãe, que
descobriu que seu nome estava sendo usado em um quadro societário, e
assim o fez, pois sempre prezou por uma vida digna e preservar seu nome.”
Entende que a imputação não pode prosperar em razão da imputada jamais ter
possuído poderes de administração ou gerência do interessado, posto que tais
poderes eram exclusivos de Anderson Ricardo Franco. Também não foi
demonstrada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou violação
de contrato social. Cabe somente a Anderson Ricardo Franco ou seu espólio
responder pela dívida tributária.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
9
Adicionalmente, a impugnante reclama da prescrição da responsabilidade, posto
que já passados dois anos da averbação da modificação do contrato social do
interessado, nos termos dos artigos 1.003, 1.032 e 1.086 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, o Código Civil (CC). Defende que tais regras se aplicam ao
Direito Tributário. Consta dos autos que a reclamante retirou-se da sociedade em
5 de agosto de 2015.
A impugnação culmina com o seguinte pedido (fls. 449 e 450):
“Á vista dos argumentos expendidos no corpo desta peça aditiva recursal,
propugna a Recorrente pelo reconhecimento da anulação total de sua
responsabilidade passiva tributária em decorrência do auto de infração
imposto, oriunda de IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Que seja declarada a prescrição da responsabilidade da recorrente pelas
obrigações sociais e tributárias anteriores pelo prazo de 02 (dois) anos após
a sua retirada formal da sociedade, em decorrência da empresa
Embhalamix Embalagens Especiais, e que seja declarada extinta
responsabilidade da recorrente, referente a Empresa informada.”
Embhalaflex Embalagens Técnicas Ltda. e Cristiane Guedes de Souza Afonso
Passo, então, à impugnação apresentada por Embhalaflex Embalagens Técnicas
Ltda. e Cristiane Guedes de Souza Afonso (fls. 970 a 974). O primeiro foi
cientificado em data não identificada (fl. 111). A segunda, em 28 de dezembro de
2018 (fl.228). Não identifiquei, nos autos, a prova da ciência do lançamento por
parte da Embhalaflex Embalagens Técnicas Ltda, tampouco a autoridade
preparadora se manifestou a respeito (fl.1.021). A impugnação foi apresentada
em 16 de janeiro de 2019 (fl. 970). Relata os fatos que conduziram à imputação de
responsabilidade. Insurge-se contra a cobrança de juros que seriam abusivos,
nitidamente confiscatórios. Entende que não existiriam provas da pretensa
relação com o interessado. O nome ser parecido não é uma prova. O fato do
marido da sócia da imputada ser apontado como contato comercial da
interessada também não é prova. A relação entre as compras (R$ 754 mil) e as
vendas (R$ 4.344 mil) no ano-calendário 2014 não permitem inferir que a
imputada seja uma “noteira”. Tais indícios não constitum prova. Alega que
sempre agiu de boa-fé, sendo uma sociedade idônea e com situação regular.
Considera impossível a aplicação da presunção absoluta lastreada nas ilações
acima referidas. Requer a anulação do auto de infração.
Pack Show Indústria de Embalagens Ltda.e Marcelo Costa Addeo
Pack Show Indústria de Embalagens Ltda. foi cientificada em 28 de dezembro de
2018 (fl. 231). Marcelo Costa Addeo apresenta impugnação conjunta. A
autoridade
preparadora
informou
a
intempestividade
da
impugnação
apresentada por Marcelo Costa Addeo (fl. 1.021). A impugnação de ambos foi
apresentada, conjuntamente, no dia 16 de janeiro de 2019 (fls. 978 a 981). A
impugnação não trata da questão da tempestividade. Relata os fatos. Alega a
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
10
nulidade da imputação por falta de provas. Entende que não restou demonstrada
a ligação do imputado com os fatos tributados. Articula o artigo 124, I, com o
artigo 121, II, ambos do CTN. Reclama dos juros que seriam três vezes maiores do
que o principal, consistindo em multa confiscatória. Alega, ainda, a prescrição e a
decadência, mas não apresenta razões concretas. Apenas alega que os fatos
ocorreram em 2013. Por fim, pede a desconstituição do auto de infração e a
aplicação do artigo 144 do CTN para fins de afastar, de forma subsidiária, os juros
de mora.
Pack White Importação e Exportação de Embalagens Ltda. e Ana Nery Gomes da
Silva Pack White Importação e Exportação de Embalagens Ltda. foi cientificada em
28 de dezembro de 2018 (fl. 232). Ana Nery Gomes da Silva foi cientificada em 28
de dezembro de 2018 (fl. 234). A impugnação de ambos foi apresentada no dia 15
de janeiro de 2019 (fl. 799). Reclama dos juros que seriam três vezes maiores do
que o principal, consistindo em multa confiscatória. Alega a decadência , tendo
em vista que os fatos dizem respeito ao ano-calendário 2013, mais de cinco anos
antes do lançamento. Ataca a imputação de responsabilidade por entender que
tal só pode recair sobre a própria sociedade ou sobre seus sócios, nunca terceiros,
a menos em caso de fraude. Aponta situações em que possível o deslocamento da
responsabilidade. Alega que agiu sempre der boa-fé, motivo excludente da
responsabilidade. Jamais houve dolo por parte dos impugnantes. Culmina sua
petição da seguinte forma (fl. 803):
“Em face de todo o exposto, requer-se:
1. Seja afastada a incidência dos juros sobre e multa por desrespeitar as
determinações do artigo 144 do CTN;
2. Sejam removidas dos cálculos realizados pelo Sr. Auditor Fiscal, os
valores decorrentes de operações realizadas há mais de 5 anos do
lançamento concretizado por meio do Auto de Infração ora impugnado.
3. A ANULAÇÃO do Auto de Infração ora impugnado em face as ilegalidades
ora apontadas, bem como em relação a responsabilidade solidária
imputada aos sujeitos passivos e princípios da legalidade, boa-fé e
enriquecimento sem causa.”
Anderson José da Silva Apresentou impugnação em 15 de janeiro de 2019 (fl.
269). A autoridade preparadora informou que a referida impugnação foi
apresentada após o encerramento do prazo (fl. 1021). A referida impugnação não
trata da questão da tempestividade.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
10-65.921 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 10-65.921 - 1a Turma da DRJ/POA
Sessão de 11 de julho de 2019
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
11
Processo 10314.720850/2018-85
Interessado EMBHALAMIX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA.
CNPJ/CPF 16.650.373/0001-48
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014
PROVA. INDÍCIOS.
Indícios vários e concordantes são provas hábeis. Tais provas são especialmente
importantes em contextos associativos nos quais os operadores efetivos das
infrações se escudam em terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário pelo sujeito passivo
solidário Anderson José da Silva reproduzindo em síntese os argumentos apresentados na
Impugnação. Requer seja anulada a r. decisão proferida pela C. 1a Turma da DRJ-POA, que
considerou como intempestiva a impugnação por ele apresentada.
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário pelo sujeito passivo
solidário Maristela Alves Reis reproduzindo em síntese os argumentos apresentados na
Impugnação. Requer a reforma in totum da decisão proferida pela 1a TURMA da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) para julgar improcedente a acusação
fiscal em relação à.
Também foi acostada aos autos petição pelo sujeito passivo solidário Ana Nery
Gomes da Silva alegando nulidade insanável de origem do procedimento administrativo. Requer
que seu pedido seja analisado como preliminar, suplicando pela reforma in totum da decisão
proferida pela 1a TURMA da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(RS) para acolher os pedidos da peticionária de declaração de nulidade do procedimento
administrativo ‘ab initio’ para que o lançamento administrativo seja corrigido e efetuado em
apenas um único processo administrativo em respeito ao art. 2o, inc. I, alínea ‘e’ da atual e vigente
Portaria RFB n. 1668, de 29 de novembro de 2016 e de exclusão do seu vínculo de
responsabilidade para fazer constar o espólio e/ou herdeiros do verdadeiro sócio ANDERSON
FRANCO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
12
Pois bem. Consta dos autos, que a impugnação foi apresentada pelo Sr. Anderson
José da Silva em 15 de janeiro de 2019 (fl. 269). A autoridade preparadora informou que a referida
impugnação foi apresentada após o encerramento do prazo (fl. 1021). A referida impugnação não
tratava da questão da tempestividade.
A DRJ considerou intempestiva a Impugnação nos seguintes termos:
As impugnações apresentadas são tempestivas, exceto as apresentadas por Carlos
Alberto Costa Addeo, Marcelo Costa Addeo e Anderson José da Silva. Desses,
apenas Carlos Alberto Costa Addeo alegou a tempestividade.
(...)
Anderson José da Silva
A autoridade preparadora considerou intempestiva a impugnação apresentada
por Anderson José da Silva (fl. 1.021). O impugnante não alegou a tempestividade
do protesto. Assim, deixo de apreciar o protesto nos termos do artigo 56, § 2o, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Diante das considerações acima, voto para que seja considerada intempestiva a
impugnação apresentada por Carlos Alberto Costa Addeo, bem como pela
improcedência das demais impugnações apresentadas, de sorte a manter a
exigência do crédito tributário lançado e a imputação de responsabilidade
estabelecida.

Sr. Anderson José da Silva apresenta tempestivamente Recurso Voluntário
insurgindo-se contra a decisão preferida pela DRJ, em síntese nos seguintes termos:
Segundo o equivocado entendimento de tais agentes públicos, tendo em vista
que o ora peticionante teria sido cientificado acerca da lavratura do AIIM
discutido nesses autos em 13 de dezembro de 2018 (quinta feira), o prazo para
oferecer a defesa administrativa teria iniciado na sexta feira, 14 de dezembro de
2018. Ao se contar 30 ( dias corridos, incluindo se os dias de início e de término da
contagem, haveria de se concluir que o dia derradeiro do prazo hábil para
apresentação da impugnação seria o dia 14 de janeiro de 2019. E, nesse contexto,
como a impugnação fora apresentada apenas e tão somente em 15 de janeiro de
2019, seria a mesma intempestiva.
Contudo, tal entendimento não deve prevalecer, sob pena de se consagrar, aqui,
evidente e claro malgrado às garantias e prerrogativas asseguradas a todos os
cidadãos que se veem processados, administrativa e judicialmente, de se valerem
de todos os meios hábeis para a sua defesa, donde se infere a essencial
obrigatoriedade de observância, para fins de cálculo e cômputo dos prazos
processuais, das disposições constantes do Código de Processo Civil pátrio,
aprovado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2.015 notadamente quanto à
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
13
contagem dos prazos em dias úteis e em dobro (por se tratar de processo que
envolve vários requeridos autuados)
(...)
E, nesse sentido, não há como se afastar a aplicação, no presente caso concreto
ora sub judice administrativo, das disposições constantes, notadamente, dos
artigos 219 e 229 do Código de Processo Civil pátrio, que têm a seguinte redação:
“ 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar serão somente os dias úteis.
(...)
Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de
escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para
todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal,
independentemente de requerimento.”
(...)
Por outro lado, mesmo que se negue apenas e tão somente ad argumentandum
aplicação ao presente caso concreto das disposições constantes do aludido artigo
219(pretensamente em razão da argumentação que se pudesse eventualmente
tecer no sentido de que a Lei no 9.784/1999, já prevê, no § 2o do artigo 66, que
“os prazos expressos em dias contam se de modo contínuo” ainda assim a imp
ugnação ofertada pelo ora peticionante não se mostraria intempestiva, em
virtude da essencial aplicabilidade das disposições constantes do artigo 229
também colacionado acima, que determina que o prazo aplicável à apresentação
de defesa nos autos do presente processo deva ser contado em dobro, haja vista
se tratar de rito processual que contempla, claramente e sem sombra de dúvidas,
evidente litisconsórcio, constituído por diversos autuados requerentes, pessoas
físicas e jurídicas, representados por distintos procuradores.
Também sob tal ótica, a impugnação apresentada pelo aqui Recorrente mostra se
plenamente tempestiva, haja vista que, de acordo com a aplicação subsidiár ia das
normas jurídicas processuais veiculadas pelo mencionado artigo 29, o termo final
para apresentação da impugnação pelo ora Recorrente (mesmo mediante a
contagem em dias corridos) cairia apenas e tão somente no dia 11 de fevereiro de
2.018 Portanto, resta evidenciado que merece ser anulada a r. decisão proferida
pela C. 1a Turma do da DRJ POA, que considerou como intempestiva a
impugnação apresentada pelo ora Recorrente, devendo ser os autos remetidos à
aludida Turma para competente, regular e fundam entado julgamento das razões
de mérito delineadas na retrocitada defesa administrativa ou, alternativamente,
serem tais as mesmas razões que serão adiante repisadas analisadas e
integralmente acolhidas por esse E. CARF, com o consequente cancelamento d as
exigências fiscais constantes do AIIM guerreado nos autos, indevidamente
direcionadas contra o peticionante, nos moldes do pedido formulado ao final,
como medida de ampla e efetiva Justiça processual e tributária.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
14

Ocorre que, o Código de Processo Civil (CPC/2015) somente é aplicado de forma
subsidiária e supletiva no Processo Administrativo Fiscal (PAF) quando houver lacunas na
legislação específica, como o Decreto no 70.235/72, visando garantir segurança jurídica, devido
processo legal, celeridade e o contraditório, conforme art. 15 do CPC, vejamos.
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Nesse sentido, ao contrário do que argumenta a Recorrente, o Decreto no
70.235/72 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências, estabelece
de forma expressa o prazo para apresentação de Impugnação, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(redação vigente a época dos fatos)

Portanto, como não há lacuna na legislação especifica que trata do Processo
Administrativo Fiscal a impugnação de fato foi apresentada após o encerramento do prazo.
Assim, como a ausência de impugnação implica a formação da revelia
administrativa e a consequente constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 14,
c/c 15 e 21 do Decreto no 70.235/72, inexistindo, portanto, litígio regularmente instaurado a ser
devolvido à apreciação deste Conselho, não conheço do Recurso Voluntário por ele apresentado.
Quanto a petição apresentada pelo sujeito solidário Ana Nery Gomes da Silva,
importa destacar estabelecer o art. 33 do Decreto 70.235/72 que da decisão caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão (redação vigente a época dos fatos).
Da análise dos autos, constata-se que a peticionária foi cientificada da decisão por
edital em 01/08/2019, sendo considerada a data da ciência em 16/08/2019, contudo somente
apresentou sua petição em 20/01/2020, não observando assim, o prazo contido do art. 33 do
Decreto 70.235/72.
Assim, também não conheço da petição acostada aos autos pelo sujeito solidário
Ana Nery Gomes da Silva uma vez que apresentada de forma intempestiva.
Já em relação ao sujeito passivo solidário Maristela Alves Reis, presentes os
pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço do Recurso Voluntário por ela apresentado.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
15
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo solidário Maristela Alves Reis e manteve o crédito
tributário.
Consta dos autos autoridade fiscal efetuou trabalho de auditoria em torno das
operações comerciais levadas a efeito pelo contribuinte em epígrafe (Embhalamix Embalagens
Especiais Ltda. - Embhalamix), pessoa que atua no ramo da fabricação e do comércio atacadista de
embalagens plásticas. As operações objeto do presente processo dizem respeito aos anos
calendário 2013 e 2014.
Nesse trabalho, identificou-se que as sócias da Embhalamix eram interpostas
pessoas. Dessa forma, Marinalva Cardoso, Maristela Alves Reis e Ana Nery Gomes da Silva,
pessoas que não detinham, em princípio, condições financeiras ou conhecimento em torno do
negócio explorado pelo interessado, eram apenas suas sócias formais (fl. 156).
Em relação a sujeito passiva solidária, a DRJ manteve sua responsabilidade nos
seguintes termos:
Maristela Alves Reis
Evoca equívoco da autoridade lançadora em razão de ser interposta pessoa
manipulada pelo sócio de fato Anderson Ricardo Franco. Retomo a imputação. Do
auto de infração colho (fls. 31 e 32):
“CPF 388.002.158-90 Nome MARISTELA ALVES REIS Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato Motivação A sra. Maristela A.Reis, foi sócia-
administradora da Embhalamix no período de 20/06/12 a 05/08/15. A pessoa que
ela tinha era contato era o Sr. Anderson Franco, que não era de São Paulo. O Sr.
Anderson era a pessoa que administrava totalmente a empresa, desde a parte
comercial, administrativa e financeira, e ela recebia uma quantia de R$. 1.500,00
por mês por ter cedido o nome. Foi constatado que a Sra. Maristela, foi ela que
abriu as contas bancárias nos Banco Itaú e HSBC, e assinou todos os contratos e
cheques que foram emitidos, onde o Sr. Anderson ligava, e mandava um portador
com os cheques para serem assinados por ela.
O Sr. Anderson Franco era a pessoa que eu tinha o contato, e acredito que ele
fosse o verdadeiro sócio (dono) da empresa, pois ele tinha um cuidado grande em
não aparecer, não mandar mensagem.
Foi considerada responsável solidária com base no art. 135, III, do CTN:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. ”
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
16
É verdadeiro que a autoridade lançadora afirmou que as sócias formais do
interessado “não tinham condições financeiras, expertise profissional deste ramo
de atividade, não se conheciam e exerciam outras atividades” (fl. 156).
Ocorre, entretanto, que Maristela Alves Reis não é uma pessoa desprovida de
condições intelectuais para fins de identificar eventual participação em ilícito
tributário, posto que é advogada. À época dos fatos, era assistente jurídica em um
escritório de advocacia(fl. 260). Foi ela quem abriu as contas bancárias do
interessado. Confira-se (fls. 118 e 119):
“2.2.1. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (BANCÁRIA)Os Bancos Itaú
Unibanco e o Banco Bradesco S/A (Kirton), apresentaram as informações,
documentos e planilhas solicitadas.
a) BANCO ITAÚ UNIBANCO
Informou que a Embhalamix, tinha a conta corrente no 428/2979-7, que
todas as assinaturas desta conta corrente, referente aos contratos, fichas
de assinaturas, cheques, etc., foram efetuadas pela sócia MARISTELA ALVES
REIS.
b) KIRTON BANK S/A
Informou que a Embhalamix, tinha as contas correntes nos 909.004679-3 e
909.004539-8, que todas as assinaturas destas contas corrente, referente
aos contratos, fichas de assinaturas, cheques, etc., foram efetuadas pela
sócia MARISTELA ALVES REIS.”
Foi ela quem assinou os cheques da movimentação financeira do interessado (fl.
360) que chegou a quase 50 milhões de reais nos anos-calendário 2013 e 2014(fl.
115). Não bastasse isso, a imputada confessa ter percebido rendimentos mensais
de R$ 1.500,00 em função da sua participação na administração do interessado (fl.
259).
Nesse contexto, entendo difícil a reclamante sustentar participação ingênua,
permeada pelo desconhecimento dos fatos e de suas conseqüências. Quem atua
ativamente dos fatos, movimentando o valor de quase 50 milhões de reais em
três contas bancárias perante duas instituições financeiras, só pode ser tomada
como administradora do interessado. Movimentar contas bancários em tal
montante denota poder. Essa é a vinculação da imputada responsável com a
obrigação tributária objeto dos autos. Observe-se, inclusive, que ela colheu os
frutos financeiros dessa atuação, posto que confessa remuneração. Por tais
motivos, cabível a manutenção da responsabilidade a ela imputada nos termos do
artigo 135, III, do CTN.
Quanto à alegada prescrição, entendo que não assiste razão à reclamante.
O prazo para lançar um tributo está previsto no artigo 173 do CTN. Trata-se de
prazo decadencial, porquanto atinge o direito e não a ação. No caso dos autos,
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
17
consoante relatório, o sujeito passivo nada declarou ao Fisco (fl. 118). Dessa
forma, foi aplicada a regra do inciso I do artigo 173 do CTN. Verifique-se:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.”
No caso dos autos, os fatos mais antigos ocorreram em 2013. Poderiam ter sido
lançados naquele ano-calendário. A regra decadencial, entretanto, permite o
lançamento no prazo de cinco anos “do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Dessa forma, o prazo teve início
no dia 1o de janeiro de 2014.
Assim, o prazo se encerrou no dia 31 de dezembro de 2018. Como a imputada
responsável foi cientificada do lançamento em 13 de dezembro de 2018, fato
confirmado por ela na sua impugnação, não prospera a tese da decadência.
Cabível salientar, nesse passo, que as regras do CC são aplicáveis às relações de
Direito Privado. O CTN estabelece regras de Direito Público, especificamente
tributárias. Nesse contexto, as regras aplicáveis quanto à decadência e à
prescrição em questões tributárias são as do CTN, especificamente a do artigo 173
do CTN no caso dos autos, e não as regras constantes do CC.
Voto, então, pela manutenção da imputação de responsabilidade efetuada
perante Maristela Alves Reis.

Em sua defesa a Recorrente aduz em síntese não ser responsável legal pelo débito
tributário, uma vez que deixou a sociedade regularmente há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses após já ter transcorrido 02 (dois) anos da sua regular saída da sociedade, conforme
preceitua o Parágrafo único do art. 1.003 do CC/2002. E, mesmo que ainda fosse responsável
legal, não teria praticado nenhum ato que desse ensejo à subsunção ao art. 135, inc. III do CTN
(prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto).
Contudo, não prosperam as alegações da Recorrente no sentido de afastar sua
responsabilidade pelo crédito tributário, com fundamento no parágrafo único do art. 1.0031 do
Código Civil de 2002, bem como na suposta inexistência de condutas enquadráveis no art. 135,
inciso III, do CTN.
Inicialmente, cumpre registrar que o referido dispositivo do Código Civil rege efeitos
internos da relação societária e não tem o condão de afastar a responsabilidade tributária de

1 Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o
consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente
solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
18
natureza pessoal prevista em lei complementar, especialmente quando demonstrada a prática de
atos que caracterizam infração à lei. No caso dos autos, restou comprovado que a Recorrente
integrou o quadro societário da pessoa jurídica desde sua constituição até 05/08/2015, período no
qual se verificaram os fatos geradores que deram ensejo à constituição do crédito tributário.
Ademais, a própria Recorrente reconhece ter figurado formalmente como sócia,
percebendo remuneração mensal pela cessão de seu nome, assinando cheques da empresa sem
qualquer controle ou verificação de sua finalidade, bem como comparecendo à fiscalização e
subscrevendo documentos em nome da pessoa jurídica, circunstâncias que evidenciam, no
mínimo, anuência consciente com a condução irregular da sociedade. Tal conduta configura
infração à lei, na medida em que a utilização de “sócio de fachada” e a prática de atos societários
dissociados da efetiva gestão e fiscalização da atividade empresarial atentam contra os deveres
legais inerentes à condição de administradora formal, subsumindo-se à hipótese prevista no art.
135, inciso III, do CTN.
Ressalte-se que a alegação de que a administração fática era exercida por terceiro
não elide a responsabilidade da Recorrente, porquanto a jurisprudência administrativa é firme no
sentido de que o administrador de direito que, dolosa ou culposamente, concorre para a prática
de infrações à lei tributária responde pessoalmente pelos créditos dela decorrentes.
Assim, demonstrada a prática de atos que caracterizam infração à lei, impõe-se a
manutenção da responsabilidade pessoal da Recorrente pelos débitos tributários lançados, nos
termos do art. 135, inciso III, do CTN.

Multa de Ofício
Em relação a multa, no caso em tela, o lançamento impôs a sanção prevista no art.
80 caput, § 6o, inciso II e § 7o da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado).
§ 1o No mesmo percentual de multa incorrem:
I - os fabricantes de produtos isentos que não emitirem ou emitirem de forma
irregular, as notas fiscais a que são obrigados;
II - os remetentes que, nos casos previstos no artigo 54, deixarem de emitir, ou
emitirem de forma irregular, a guia de trânsito a que são obrigados;
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
19
III - os que transportarem produtos tributados ou isentos, desacompanhados da
documentação comprobatória de sua procedência;
IV - os que possuírem, nas condições do inciso anterior, produtos tributados ou
isentos, para fins de venda ou industrialização;
V - os que indevidamente destacarem o impôsto na nota fiscal, ou o lançarem a
maior.
§ 2o Nos casos do parágrafo anterior, quando o produto fôr isento ou a sua saída
do estabelecimento não obrigar a lançamento, as multas serão calculadas sôbre o
valor do impôsto que, de acôrdo com as regras de classificação e de cálculo
estabelecidas nesta lei, incidiria se o produto ou a operação fôssem tributados.
§ 3o Na hipótese do inciso V do § 1o, a multa regular-se-á pelo valor do impôsto
indevidamente destacado ou lançado, e não será aplicada se o responsável, já
tendo recolhido, antes do procedimento fiscal, a importância irregularmente
lançada, provar que a infração decorreu de êrro escusável, a juízo da autoridade
julgadora, ficando, porém, neste caso, vedada a respectiva restituição.
§ 4o As multas dêste artigo aplicam-se, inclusive, aos casos equiparados por esta
lei à falta de lançamento ou de recolhimento do impôsto, desde que para o fato
não seja cominada penalidade específica.
§ 5o A falta de identificação do contribuinte originário ou substituto não exclui a
aplicação das multas previstas neste artigo e em seus parágrafos, cuja cobrança,
juntamente com a do impôsto que fôr devido, será efetivada pela venda em leilão
da mercadoria a que se referir a infração, aplicando-se, ao processo respectivo, o
disposto no § 3o, do artigo 87.
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será:
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto
a reincidência específica;
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6o deste artigo
serão aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida:
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem
recolhido;
II - isoladamente nos demais casos.
§ 9o Aplica-se à multa de que trata este artigo o disposto nos §§ 3o e 4o do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
20

Os artigos 71,72 e 73 da mesma norma estabelecem respectivamente:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Ocorre que, o STF analisou os limites da multa fiscal qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, sob
o Tema 863, e estabeleceu a seguinte tese:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.”

Também deve-se aplicar ao presente caso as disposições contidas do art. 14 da Lei
n° Lei n° 14.689/2023, a saber:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em
dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito
tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de
refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas
referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
(Promulgação partes vetadas)
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.083 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720850/2018-85
21
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.
§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações
fiscais, já pago total ou parcialmente pelo contribuinte, apenas poderá ser
reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial, ao
final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será
liquidado por meio de precatório judicial ou compensado com tributos a serem
pagos pelo contribuinte.”

Dessa forma, considerando que a Recorrente requereu a reforma in totum da
decisão recorrida, a multa qualificada de 225% deve ser reduzida para 100% nos termos da
decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 863 em conjunto com as disposições contidas
do art. 14 da Lei n° 14.689/2023, salvo se reincidência.
Conclusão
Diante todo o exposto, não conheço dos Recursos apresentados pelo sujeito passivo
solidário Anderson José da Silva e Ana Nery Gomes da Silva, conheço do Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo solidário Maristela Alves Reis para no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para reduzir a multa qualificada de 225% para 100%, salvo se reincidência.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1437
DF CARF MF
Original